Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-60.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714162-60.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILLIAM VELOSO DE SOUZA RÉU: ISAAC NEWTON PIRES DA SILVA, JULLIANA RODRIGUES COSTA D E S P A C H O Em Ação Rescisória similiar, o autor acordou com a expedição de novo mandado citatório para o apartamento 12, do endereço declinado da ré Julliana Rodrigues Costa. Ao autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre tal situação processual. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator